Tribunal: TJDFT
Processo: 0700186-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ANULADA NA ORIGEM. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO SE APLICA. SANADA OBSCURIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.

2. Constatada a obscuridade quanto à majoração de honorários em sede recursal, em se tratando de sentença anulada na origem, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, esclarecendo que não há que se falar em majoração de honorários nos casos em que a sentença que fixou honorários foi anulada com determinação de prosseguimento do feito. Precedentes STJ.

3. Embargos de declaração acolhidos.